Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705879-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILIME CARDOSO BERSAN DOS REIS AGRAVADAS: LOCALIZA RENT A CAR SA, BANCO VOTORANTIM S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal[1], aviado por Ailime Cardoso Bersan dos Reis em face da decisão[2] que, no curso da ação de resolução contratual c/c perdas e danos que maneja em desfavor das agravadas – Localiza Rent a Car S/A e Banco Votorantim S.A. –, indeferira o pedido de tutela provisória de natureza cautelar que formulara almejando a suspensão, até a resolução definitiva da ação, da exigibilidade das parcelas pertinentes ao contrato de financiamento que firmara com a instituição financeira acionada para aquisição de veículo pertencente à primeira agravada. Segundo o provimento guerreado, ressai inviável a concessão da prestação provisória almejada, porquanto o conhecimento dos termos do contrato de compra e venda verbal firmado entre a autora e a concessionária de veículos demanda cognição aprofundada e dilação probatória, inviável, pois, de ser realizada em juízo embrionário. Salientara, ademais, que, a par de ser temerária a suspensão das parcelas devidas pela autora à instituição financeira antes da efetivação do contraditório, inexiste o perigo da demora, porquanto a constatação acerca do inadimplemento culminará, alfim, no ressarcimento das parcelas eventualmente pagas. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a ratificação da medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que firmara contrato de financiamento com a instituição financeira, ora segunda agravada, para aquisição de veículo perante a ora primeira agravada, mas que, a despeito do repasse do crédito, o veículo não lhe fora entregue, incorrendo a alienante em inadimplemento apto a justificar a resolução da avença. Destacara, ademais, que, a despeito de não ter recebido o automóvel e de ter informado, para ambas as rés, seu desinteresse no seguimento do negócio contratual, encontra-se sujeita ao pagamento das parcelas do financiamento concertado com a instituição bancária. Sob essa linha de intelecção, acentuando que busca, no mérito da ação subjacente, a resolução de ambos os contratos firmados, diante da interdependência entre eles existente, almejara, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas oriundas do financiamento bancário, o que, contudo, fora indevidamente deferido na instância de origem, carecendo o decidido, segundo sua ótica, de reforma, inclusive porque desnecessária, ao revés do assimilado na origem, a alegada dilação probatória para aferição dos fatos que embasam a pretensão inaugurada, mesmo porque indiscutível que a obrigação afetada à concessionária, de entregar o veículo após o pagamento do preço, não restara cumprida. Pontificara, sob o prisma da urgência necessária à asseguração do provimento liminar, que está tendo de arcar, mensalmente, com as parcelas derivadas do financiamento de um veículo que não recebera, não infirmando o prejuízo que vem experimentando a simples argumentação de que poderá pleitear, futuramente, o ressarcimento do pagamento. Informara, acerca dessa temática, que já desembolsara a quantia de R$4.291,95 (quatro mil duzentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos), referente às parcelas vencidas em novembro e dezembro de 2024 e em janeiro de 2025, montante que, atualizado, perfaz a quantia de R$4.316,32 (quatro mil trezentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos). Observara que, para além de estar imbricada a um dispêndio injustificado, porquanto o objeto do financiamento não lhe fora entregue, ainda está sujeita ao risco de sofrer os efeitos da mora derivada do eventual não pagamento das parcelas, além de que a continuidade do adimplemento das prestações ajustadas encerra-lhe prejuízo de difícil reparação. Diante dessas circunstâncias, consignara estar patente a plausibilidade do direito que vindica, pontuando que a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Ailime Cardoso Bersan dos Reis em face da decisão[3] que, no curso da ação de resolução contratual c/c perdas e danos que maneja em desfavor das agravadas – Localiza Rent a Car S/A e Banco Votorantim S.A. –, indeferira o pedido de tutela provisória de natureza cautelar que formulara almejando a suspensão, até a resolução definitiva da ação, da exigibilidade das parcelas pertinentes ao contrato de financiamento que firmara com a instituição financeira acionada para aquisição de veículo pertencente à primeira agravada. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a ratificação da medida. Afere-se, assim, que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de se assegurar à agravante, em sede de tutela provisória de urgência de caráter cautelar, a suspensão dos pagamentos das prestações originárias do contrato de financiamento que firmara com a segunda agravada para pagamento de parte do preço do veículo automotor objeto do contrato de compra e venda verbal que celebrara com a primeira agravada, sob a ótica de que esse negócio deverá ser resolvido em razão do inadimplemento em que a concessionária supostamente incorrera ao deixar de lhe entregar o automotor. Conforme o reportado, sustentara a agravante, em suma, que, no mês de outubro de 2024, acordara, juntamente com a primeira agravada, a compra do veículo Jeep Renegade Longitude Dark 1.3 T2, ano e modelo 2023, cor branca, placa SHV2L47, pelo preço de R$99.990,00 (noventa e nove mil e novecentos e noventa reais), de propriedade da empresa, ficando avençado entre as partes, ainda segundo sua narrativa, que a agravante, também como parte do pagamento, entregaria, após receber o novo veículo, seu carro usado, avaliado em R$57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais), pagando a quantia remanescente via financiamento. Alegara, demais disso, que, conquanto tenha sido informada pelo preposto da concessionária quanto à possibilidade de pagamento do valor restante via “financiamento externo”, fora informada, após a contratação do financiamento veicular, no valor total de R$42.190,00 (quarenta e dois mil e cento e noventa reais), com parcelas mensais de R$1.424,00 (um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), acerca da impossibilidade da inviabilidade dessa operação, o que motivara, ademais, a recusa da entrega do veículo, em suposta contradição com que lhe havia sido previamente informado. Destarte, acentuara que, em não havendo sido entregue o veículo pela primeira agravada, deve o contrato de compra e venda ser resolvido, e, como consectário lógico, também deve ser ultimado o contrato de financiamento que viabilizara o pagamento de parte do preço necessário à aquisição do bem. Pontuadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão antecipatória deduzida. Convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Defronte a essas premissas, afere-se que, na hipótese em apreço, o Juízo a quo, assimilando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, negara a tutela de urgência acautelatória pretendida através de ilustrada decisão, lançada nos seguintes termos[5]: “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se mostra viável, em sede de tutela provisória, a pretendida suspensão dos efeitos do contrato de financiamento. Isso porque o conhecimento acerca dos exatos termos da negociação verbal travada entre as partes, bem como a constatação do inadimplemento da parte ré demandam dilação probatória, com uma cognição mais aprofundada dos fatos, o que não é possível neste juízo embrionário. Nesse sentido, seria temerário suspender a exigibilidade das parcelas a cargo da autora, sem o prévio exercício do contraditório. Ademais, é necessário averiguar os termos do contrato verbal firmado entre a concessionária e o autor, o que exige o exercício da defesa pela parte adversa. De outro lado, conquanto a autora tenha defendido a ausência de entrega do veículo, o fato é de difícil comprovação, demandando uma análise mais apurada das alegações e documentos apresentados por ambas as partes. Por fim, não se verifica urgência do pleito suscitado, pois, caso constatado o inadimplemento na entrega do veículo, a parte autora poderá requerer o ressarcimento das parcelas pagas. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se.” Alinhado esse registro, afere-se que, sob a apreensão possível nessa análise perfunctória, a tutela provisória demandada está provida dos pressupostos necessários à sua concessão. Consoante alegado pela agravante, após ter contratado financiamento bancário para fins de aquisição do veículo individualizado e ter sido o valor faltante necessário à aquisição do bem devidamente transferido à alienante, consoante atesta a cédula de crédito bancário que coligira ao fólio[6], deixara a vendedora, no entanto, de entregar o veículo negociado, razão pela qual também a consumidora, que havia se comprometido a entregar o seu veículo usado como parte do pagamento do preço, deixara de assim proceder. Assim, frisando a oposição da vendedora em solucionar a questão, porquanto não efetivara a entrega do veículo, ajuizara a ação de resolução contratual da avença principal e do próprio financiamento bancário, requestando, em tutela antecipada de urgência, a suspensão do pagamento das parcelas afetas a esse derradeiro instrumento, o que, tendo sido negado, perfaz o objeto do inconformismo. Sob a ótica do aduzido, que está provido de verossimilhança no tocante a ausência de entrega do veículo que intentava adquirir, implicando a deflagração da opção da agravante pela resolução do contrato, ressoa viável o acolhimento. Com efeito, a par da cédula de crédito bancário firmada para financiamento do veículo, emerge da análise das conversas coligidas ao fólio, travadas entre a consumidora e prepostos da vendedora, a efetivação de negócio de compra e venda do veículo individualizado, e a aparente constatação de que fora a entrega do automóvel, de fato, obstada ao fundamento de que a alienante não aceitara o pagamento realizado pela instituição financeira, tudo a tornar crível a conclusão de que a consumidora, de fato, não se encontra na posse do veículo que visava adquirir, embora esteja adimplindo as parcelas do financiamento bancário. Dessarte, patenteado que os negócios que enlaçaram os litigantes tiveram como objeto a compra e venda e financiamento de veículo, figurando as agravadas no ajustado na condição de fornecedores e a agravante como destinatária final, o relacionamento havido qualifica-se como relação de consumo, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, ao regrado pelo aludido estatuto, notadamente no que se refere à responsabilidade objetiva dos fornecedores do bem alienado/financiado. Alinhado aos preceitos consumeristas, emerge, como expressão, inclusive, da teoria do diálogo das fontes, o disposto no estatuto civilista no que concerne ao alegado inadimplemento contratual, verbis: “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (...) Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” Da normatização legal de regência afere-se, então, a viabilidade de optar a consumidora, defronte o suposto inadimplemento cometido pela concessionária de veículos, a resolução do contrato celebrado para aquisição do veículo, o que, ademais, irradia, em sendo acolhida a argumentação invocada, inexoráveis efeitos ao contrato de empréstimo convencionado, consoante a inovação imprimida à legislação consumerista pela Lei no 14.181/21, que lhe acrescera o artigo 54-F. De acordo com aludido dispositivo, inviável se desvincular o contrato de compra e venda de veículo do contrato de financiamento, cujo objeto fora justamente a liberação de montante volvido à liquidação do preço firmado naquele ambiente negocial, ao menos parcialmente, acertado entre a consumidora adquirente e a empresa alienante. Os contratos, em verdade, são conexos, implicando que a rescisão da compra e venda, por culpa da alienante, irradie efeito ao contrato de empréstimo. Ou seja, a invalidade ou ineficácia do contrato principal – no caso, contrato de compra e venda de veículo – implicará, de pleno direito, a rescisão do contrato de crédito que lhe é conexo, conforme se afere do disposto em aludido dispositivo, cuja expressão é a seguinte: “Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O direito previsto no § 2o deste artigo caberá igualmente ao consumidor: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) II - contra o administrador ou o emitente de cartão de crédito ou similar quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo grupo econômico. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021). § 4o A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”. – grifos nossos. A questão, inclusive, já fora analisa por esta Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “Direito do Consumidor. Apelação Cível. Rescisão contratual e restituição de valores pagos. Conclusão: Parcial provimento do recurso. (...) 5. O contrato de financiamento, por ser acessório ao contrato de compra e venda, deve ser rescindido juntamente com este, conforme disposto no art. 92 do Código Civil e no art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.” “2. A responsabilidade pelos danos materiais deve ser atribuída exclusivamente à revendedora do automóvel.” “3. O contrato de financiamento, por ser acessório ao contrato de compra e venda, deve ser rescindido juntamente com este.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o; CDC, art. 54-F. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1703099, 07003311320218070008, 7a Turma Cível, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, data de julgamento: 17/05/2023, Dje: 31/05/2023. Acórdão 1410757, 07145594820208070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/03/2022, publicado no DJE: 04/04/2022.” (Acórdão 1940746, 0715887-87.2023.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS E CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COLIGAÇÃO EVIDENCIADA. INEXECUÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS ASSEGURA RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ADIMPLIU SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO RESPONDE POR PERDAS E DANOS. I. Abrangendo a pretensão a rescisão dos contratos de fornecimento de móveis planejados e de financiamento bancário, a instituição financeira é parte legítima para a demanda. II. Contratos de fornecimento de móveis planejados e de financiamento celebrados no contexto de associação empresarial entre lojista e instituição financeira são qualificados como contratos coligados ou conexos cuja existência e validade são reciprocamente dependentes, nos termos do artigo 54-F, caput, do Código de Defesa do Consumidor. III. Descumprido o contrato de fornecimento de móveis planejados, o consumidor tem direito subjetivo à “rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito”, consoante o disposto no § 2o do artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor. IV. A instituição financeira não responde pelos danos sofridos pelo consumidor em razão da inexecução do contrato de fornecimento de móveis planejados, estando sujeita apenas à rescisão do contrato de financiamento, na linha do que estabelece o § 2o do artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor. V. Apelação parcialmente provida.” (Acórdão 1934125, 0723705-45.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) “AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DOS AUTORES EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 54-F, §4o do CDC determina a invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos. 2. A cédula de crédito bancária somente foi firmada para viabilizar a aquisição dos móveis planejados, caso a rescisão contratual seja acolhida, produzirá efeitos no contrato de financiamento, e por estar presente a probabilidade do direito da parte agravante, deve ser determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança e que a empresa se abstenha de inscrevê-los em cadastro negativo de crédito. 3. Recurso conhecido e provido, para suspender a exigibilidade da cobrança das parcelas vencidas e se abster de inscrevê-los nos cadastros de proteção ao crédito.” (Acórdão 1877831, 0708345-05.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO FRENTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE AUTOMÓVEL. CONTRATO COLIGADO. RESOLUÇÃO CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM RELAÇÃO ÀS QUANTIAS VINCULADAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DA REQUERIDA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, não tendo o fornecedor sanado o vício do produto, “no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.”. 2. Conquanto o simples inadimplemento contratual não constitua causa suficiente para a configuração do dano moral, a conduta levada a efeito pela requerida superou o mero inadimplemento, ensejando, portanto, a indenização devida, pois as reiteradas idas à oficina para reparos os defeitos, aliadas ao serviço ineficiente ao longo de 03 anos, ocasionou frustração e angústia superiores aos aborrecimentos cotidianos e suficientes para caracterizar os danos na esfera extrapatrimonial do consumidor. 3. A norma disposta no art. 54-F, incisos I e II, e § 2o, do diploma consumerista estabelece a conexão entre “o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento” e, em caso de “inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.”. 4. No caso sub exame, os autores buscaram não só a rescisão do contrato de compra e de veículo, como também do pacto de financiamento, sendo certo que o mútuo feneratício somente foi celebrado para viabilizar a aquisição do automóvel. Portanto, deve a instituição financeira ser responsabilizada solidariamente a promover a restituição dos valores desembolsados e vinculados ao respectivo contrato de financiamento. 5. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo Princípio da Sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o Princípio da Causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda. 6. Diante da derrota processual dos requeridos, estes devem arcar com o pagamento dos encargos correspondentes, à luz do que dispõe o art. 85, caput, do CPC. 7. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTORES CONHECIDA E PROVIDA.” (Acórdão 1724469, 0708916-03.2020.8.07.0004, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.) Noutras palavras, o dispositivo legal apontado resguarda ao consumidor que firma contrato visando à aquisição de produto e, nessa ocasião, entabula contrato de concessão de crédito vertido à oportunização da consecução da compra almejada, o direito subjetivo de, rescindida a compra e venda por falha imputável ao fornecedor, demandar a rescisão do mútuo, pois inviável que continue enlaçado às obrigações dele derivadas quando o fornecimento ao qual estava vinculado fora desfeito. É que, em suma, os contratos são conexos, possuindo dependência causal-funcional em razão de a celebração de um deles ter sido motivada pelo ajustamento do outro, resultando sua relação de causa em conseguinte atrelamento de ambos, mas, frise-se, não em acessoriedade, tendo em vista que os negócios jurídicos poderiam ter sido consumados separadamente, como aparentemente o foram. Sob essas realidades normativa e fática, o banco agravado também deve experimentar os efeitos da rescisão da compra e venda almejada na ação subjacente, pois o negócio complexo encerrara dois fornecedores e consumidora destinatária dos produtos, quais sejam, o veículo comprado e o mútuo que fomentara a quitação do preço. Havendo óbice a macular a sobrevivência do contrato de compra e venda, atinado com o inadimplemento absoluto supostamente cometido por parte da concessionária de veículo, que teria deixado a consumidora desguarnecida do bem convencionado, o que implica, em tese, o seu desfazimento, o mútuo experimenta os efeitos dessa rescisão e ambos os fornecedores ficam enlaçados aos efeitos do havido, não porque se está diante da consumação de contratos acessórios, mas sim porque a obrigação, no caso, é de natureza solidária por se estar no ambiente de cadeia de fornecimento, conforme está na gênese da proteção contratual conferida ao consumidor defronte aos fornecedores e enunciado em diversos dispositivos inseridos da lei consumerista (CDC, arts. 7o, 18, 19, 25, §§ 1o e 2o, 34 e 51, III). Dessarte, em sede de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ao direito reclamado pela agravante, uma vez que permanece atrelada ao contrato de financiamento do veículo, realizando os seus pagamentos mensais, a despeito da pretendida rescisão do contrato principal, por culpa exclusiva da primeira agravada, estando desprovida, ademais, da fruição e posse do bem que outrora adquirira. Deve ser ressalvado, inclusive, que não há risco de dano reverso afetando a segunda agravada, posto que, restando evidenciada a legitimidade do contratado e afastada a hipótese de resolução aventada, poderá restabelecer, posteriormente, a cobrança das parcelas vencidas, devidamente atualizadas. Ademais, eventual repetição do vertido pelo banco, em caso de acolhimento da pretensão autoral, deverá realizada pela alienante do automotor, pois destinatária do mutuado. O risco que subsiste, nesse instante, é o de a agravante ter afetada sua subsistência material pela cobrança de valores que, alfim, podem ser reconhecidos como indevidos, pois derivados de contrato de financiamento vinculado a contrato de compra e venda de veículo resolvido por inadimplemento da contraparte. Diante da aparente responsabilidade da primeira agravada pela rescisão do negócio, eis que não fora entregue à consumidora o veículo objeto de financiamento fomentado pela segunda agravada, afigura-se prudente e razoável o deferimento da tutela de urgência indeferida pela decisão combatida, que, conforme inicialmente pontuado, tem natureza cautelar, pois inviável que a consumidora continue a verter as parcelas em função dum financiamento cujo objeto não fora submetido à sua fruição. Assim é que, consoante os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, verifica-se no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado pela agravante com a extensão do que defendera, ensejando que a decisão arrostada seja, a priori, reformada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no art. 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo almejado e, concedendo a tutela provisória demandada pela agravante, suspendo a exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo apontado convencionado com o banco agravado, nos termos da fundamentação, até o julgamento do presente agravo, ficando afastado os efeitos da mora e o banco privado da possibilidade de exigir as parcelas convencionadas, sob pena de incidir em pena pecuniária. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 68923760 (fls. 2/13). [2] - Decisão de ID 224125366 (fls. 176/177), nos autos do processo n° 0701133-33.2025.8.07.0020. [3] - Decisão de ID 224125366 (fls. 176/177), nos autos do processo n° 0701133-33.2025.8.07.0020. [4] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [5] - Decisão de ID 224125366 (fls. 176/177), nos autos do processo n° 0701133-33.2025.8.07.0020. [6] - Documento de ID 223560795 (fls. 144/169), nos autos do processo n° 0701133-33.2025.8.07.0020.